Tribunal: TCU
Processo: 014.656/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4921/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 014.656/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Doralina Nogueira Correa (XXX.220.347-XX); Erica Bispo da Veiga (XXX.036.931-XX); Francisca Claudia Silva de Melo (XXX.386.522-XX); Luisa Miranda Campos (XXX.524.677-XX); Maria Auxiliadora Castro Silva (XXX.413.781-XX); Maria Elizabeth Castro Borges (XXX.990.037-XX); Maria Nely de Melo Macedo (XXX.627.062-XX); Maria de Fatima Castro Mesquita (XXX.994.747-XX); Maria de Nazare Alves Bezerra (XXX.654.842-XX); Sheila Ferreira de Melo (XXX.924.902-XX); Sylvia de Castro Paal (XXX.192.357-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.